Tribunal: CARF
Processo: 13855.903075/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903075/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL
E
FISCAL HÁBIL E IDÔNEA. NECESSIDADE.
A simples retificação da DCTF após a emissão de despacho decisório
desfavorável não é suficiente, por si só, para demonstrar a certeza e a liquidez
do crédito tributário que se pleiteia. A existência de direito creditório precisa
ser comprovada, o que se dá por meio da apresentação de documentação fiscal
e contábil, hábil e idônea.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
COMISSÕES SOBRE VENDAS. INSUMO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Os pagamentos de comissões sobre as vendas de consórcios não geram direito
a crédito de PIS/Cofins por não se conformarem aos critérios de essencialidade
e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170 para o conceito de
insumo, uma vez que não são necessários para a prestação propriamente dita
dos serviços aos consorciados. Trata-se de gasto vinculado à atividade de
venda - despesa geral comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903075/2012-87
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins paga
indevidamente ou a maior no montante de R$ 60.713,85, relativa ao período de apuração
junho/2011, não homologada porque o pagamento foi integralmente utilizado na quitação dos
débitos do período.
Na Manifestação de Inconformidade, a interessada esclareceu que vinha
contabilizando as comissões pagas sobre vendas por regime de caixa até ser apontado por
auditoria externa que deveria adotar regime de competência. Realizados os ajustes, concluíram
que os créditos relativos a junho/2011 eram suficientes para quitar a Cofins devida no período,
razão pela qual foi requerida a compensação integral do Darf pago à época. Por entender que o
indeferimento da compensação teria decorrido da ausência de retificação da DCTF, promoveu a
sua retificação, de modo a não mais existir motivo para a não homologação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de que a DCTF retificada após despacho
denegatório não tinha valor probatório por si só, devendo estar acompanhada de prova
documental. Analisado o Dacon, constatou-se a inexistência de Cofins a pagar no período,
contudo, pelas explicações carreadas na Manifestação de Inconformidade, viu-se que a
apropriação de crédito decorrera das comissões pagas sobre vendas de consórcio, despesa essa
que entenderam não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
sendo, por esse motivo, negado provimento.
O Acórdão DRJ no 02-65.367 foi assim ementado (fls. 29 a 34):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO.
Não se admite a existência de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se
totalmente utilizado para pagamento de tributo informado em declaração que constitui
confissão de dívida.
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
A declaração retificadora que reduziu o valor do débito declarado, quando apresentada
após a ciência do Despacho Decisório, não pode ser considerada como prova, não
bastando para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada.
CRÉDITOS DO SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. CONSÓRCIO. COMISSÕES PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os custos com comissões pagas sobre as vendas de consórcios não geram direito a
crédito do PIS e da Cofins, por não preencherem a definição de insumo estabelecida na
legislação de regência, já que não se tratam de gastos aplicados ou consumidos
diretamente na execução do serviço, mas realizados em momento posterior ou
complementares à etapa da prestação dos serviços.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 28.08.2015
(sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento à fl. 36, e protocolizou o Recurso Voluntário em
28.09.2015, conforme carimbo aposto na capa do Recurso à fl. 39.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 39 a 65), a recorrente apresentou, em suma, as
seguintes considerações:
 não há óbice à retificação da DCTF após o despacho decisório, desde que a
retificação esteja refletida em outras declarações, como Dacon e DIPJ,
posicionamento que encontra suporte no Parecer Normativo Cosit no
2/2015, devendo, assim, produzir os mesmos efeitos da declaração original
e sob condição resolutiva;
 dado que a DCTF retificadora tem o mesmo valor da original, foi
transmitida dentro do prazo de trinta dias a contar do despacho decisório e
foi atestada a sua correspondência com o Dacon original, a DRJ deveria
ter reconhecido o direito creditório, em obediência ao item 20.3 do citado
Parecer Normativo, descabendo arguir eventual inexatidão dos dados
informados para fins de análise do PER/Dcomp;
 pelo efeito devolutivo, a DRJ deveria analisar apenas se a DCTF
retificadora a tornou compatível com o PER/Dcomp e o Dacon, pois a
análise efetuada para emissão de despacho decisório era de natureza
meramente quantitativa, não cabendo “ao acórdão recorrido se imiscuir
na natureza jurídica dos créditos declarados em Dacon” e efetuar análise
qualitativa, em clara extrapolação de sua competência;
 a análise efetuada pela DRJ sobre a natureza do crédito pleiteado atentava
contra o direito à ampla defesa e ao contraditório ao invocar matéria não
afeta ao despacho decisório, em verdadeiro lançamento de ofício, sem a
necessária lavratura do auto de infração;
 defendeu que as comissões pagas pelas vendas de consórcio eram despesas
eminentemente atreladas à atividade-fim, imprescindíveis para a
consecução dos objetivos sociais, razão pela qual deviam ser descontadas
na condição de insumo; e
 para subsidiar o argumento anterior trouxe longo excerto sobre o
fundamento constitucional da não-cumulatividade, com doutrina e
jurisprudência sobre a matéria.
Não foram juntados novos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive a
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Em que pese a recorrente trazer certos argumentos que sugerem que seria
requerida a nulidade do Acórdão recorrido, não o fez de forma expressa e tratou esses
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

argumentos como questões de mérito. Por prudência, não irei adotar a mesma linha, ainda que
seja evidente que os argumentos não procedem e não haja qualquer mínimo indício de nulidade
nos atos que compõem este processo, como se verá a seguir.
Em essência, a nulidade do Acórdão decorreria de ter sido proferido por
autoridade incompetente, pois que a DRJ adentrou matéria que não se encontra na sua
competência, e com preterição do direito de defesa, pois não acolheu a retificação da DCTF
realizada após o despacho decisório e exigiu o débito sem a devida formalização da exigência em
auto de infração.
A tese defendida é que, em sendo o despacho decisório mera confrontação
entre os dados constantes do PER/Dcomp e as declarações prestadas pelo contribuinte,
procedimento essencialmente quantitativo, as instâncias de julgamento estariam limitadas a
efetuar sua apreciação na mesma medida, vedada a análise de qualquer aspecto qualitativo como,
por exemplo, se a despesa que se quer creditar pode ser enquadrada como insumo. Dito de outra
forma, pretende a recorrente que uma instância julgadora deva se restringir à apreciação de
questão de fato, silenciando sobre questão de direito. Argumenta que essa seria a inteligência
contida no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, base para sua acusação de extrapolação de
competência pela DRJ, em especial pelo que dispõe o parágrafo seguinte:
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
Afirmo desde já que a interpretação dada ao Parecer é totalmente equivocada,
assim como o são as consequências jurídicas que a recorrente entende dela decorrerem.
Não tenho a intenção de adentrar os meandros do desenvolvimento lógico dos
diversos aspectos abordados no Parecer porque a questão se resolve de forma muito simples, a
partir da consolidação das conclusões ao final do texto, quando se resume o longo percurso.
O que se verifica é que a recorrente extraiu o parágrafo 20.3 de seu contexto,
excluindo as ressalvas que lhe acompanham, de modo a permitir uma conclusão equivocada e
que melhor atenda a seus interesses. Portanto, pela fragilidade do argumento, transcrevo apenas
o parágrafo que resume a matéria, o que entendo suficiente para derrubar tamanho disparate:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
....................................................................................................................................
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo; (grifado)
O que o Parecer quer realmente dizer é que, quando a divergência se der
unicamente por erro de fato, a lide pode se resolver de forma simples, com o retorno do processo
em diligência ou decisão imediata pela DRJ. Por outro lado, quando houver questão de direito, a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

instância julgadora deve apreciar a matéria, ainda que o processo tenha descido à unidade de
origem para quantificação ou verificação de algum aspecto material. O item 18.5 do Parecer
expressa de forma inequívoca esse posicionamento, in verbis:
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da autoridade
fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso, mormente quando ela discorda
das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Nesse caso, a despeito da retificação
da DCTF, dentro do seu livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode
não dar provimento à manifestação de inconformidade, não tendo que se falar no
procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo sido retificada a DCTF
previamente à transmissão do PER/DCOMP, o ônus passa a ser do sujeito passivo,
conforme item 13. (grifado)
Por óbvio que não poderia ser outra a posição da Receita Federal uma vez que
o art. 170 do CTN somente autoriza a compensação de créditos líquidos e certos, sendo
totalmente descabido querer afastar a apreciação da certeza do crédito pleiteado. O fato de ser
disponibilizada uma forma rápida e facilitada para o processamento dos pedidos de restituição e
compensação, visando ao melhor atendimento do contribuinte, não exclui nem a competência
nem o dever das instâncias, decisória e recursais, de apreciar os pedidos em sua integralidade.
A apreciação realizada pela DRJ sobre questão de direito não representa nem
extrapolação de competência nem cerceamento do direito de defesa, mas obrigação legal.
No que tange ao pretenso não acolhimento pela DRJ da DCTF retificada após o
despacho decisório, ela foi acolhida, ao contrário do que afirma a recorrente, apenas que o relator
esclareceu que era necessária a comprovação documental da alteração promovida, uma vez que
não se tratava de procedimento espontâneo. Ainda segundo o relator, em decorrência da ausência
de provas, a retificação seria tomada como mero argumento de defesa, o que representa posição
pacífica também no Carf, não constituindo cerceamento à defesa apontar que o crédito pleiteado
deve ser provado documentalmente.
Da mesma forma improcedente o argumento de que a DRJ teria realizado
verdadeiro lançamento de ofício ao negar o pleito de compensação sob o fundamento de que não
é possível creditar-se das comissões de vendas. Segundo a defesa, se uma compensação não é
homologada, a competência para exigência dos débitos é da fiscalização e deveria ocorrer
unicamente por meio de auto de infração, por respeito à ampla defesa. A frágil tese da recorrente
não considera que a lei atribuiu à declaração de compensação o valor jurídico de instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos confessados. Por consequência, desnecessária a
lavratura de auto de infração no caso. A ver o art. 74 da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela
Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
....................................................................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (grifado)
Dessa forma, conclui-se que nem a DRJ exorbitou de sua competência nem
ocorreu qualquer cerceamento à defesa e ao contraditório, rejeitando-se os argumentos que
pressupõem nulidade do Acórdão recorrido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

Esclarecido que não apenas uma instância julgadora pode mas deve debruçar-
se sobre a natureza jurídica do crédito pleiteado, adentramos o mérito propriamente dito, não
cabendo razão também neste ponto à recorrente.
Por certo que o pagamento de comissão pela venda de consórcio não se
enquadra como o insumo a que se refere o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Trata-se de
um gasto totalmente atrelado à atividade de venda, típica despesa comercial que, não ocorrendo,
em nada interfere na prestação do serviço propriamente dito ao consorciado, que se relaciona
com a administração dos recebimentos, sorteios, reuniões, intermediação na aquisição do bem,
disponibilização do bem/valor para o sorteado, entre outras atividades. Não é possível enquadrar
como insumo um dispêndio de tal forma independente que pode ocorrer simultânea ou
posteriormente à prestação do serviço – ou nem ocorrer, nos casos em que a empresa seja
autossuficiente no que tange à prospecção de consorciados.
Tal entendimento está esposado inclusive nas razões de decidir da ministra
Regina Helena Costa, reproduzidas como razões de decidir do relator ministro Napoleão Nunes
Maia Filho quando do julgamento do REsp 1.221.170, que determinou o conceito de insumo a
ser adotado pelos colegiados do CARF, com base nos critérios da relevância e da essencialidade.
No caso por ela analisado, uma avícola pretendia que se acolhesse como
insumos os gastos relativos a “custos gerais de fabricação”, como água, combustíveis, veículos,
etc., e aqueles relativos a “despesas gerais comerciais ou despesas com vendas”, como comissões
de vendas, promoções e propagandas, seguros e telefone, entre outras. A decisão da ministra foi
no sentido de definir que nenhum dos gastos classificados como despesas gerais comerciais ou
com vendas se enquadraria como insumo. É certo que a análise do conceito de insumo deve se
dar de forma casuística e que nosso prestador de serviço desenvolve atividade muito diversa da
avicultura, mas, para a despesa em tela, entendo que se aplica o mesmo raciocínio.
O fato desse pagamento configurar gasto relevante para o aumento do número
de consorciados não altera sua natureza para insumo, pois que irrelevante para a prestação do
serviço ao consorciado. Comissão de venda corresponde a pagamento a representante comercial
pela venda do serviço que foi ou será prestado.
Somente é possível para a recorrente defender seu creditamento porque adota
um conceito amplo de insumo, inclusive em desacordo com o que foi decidido no julgamento do
REsp 1.221.170, como se percebe nos seguintes trechos do Recurso Voluntário:
De fato, a leitura sistemática de tais dispositivos revela que a intenção do legislador,
pautado na sistemática constitucional da não-cumulatividade, foi a de abranger (em rol
meramente exemplificativo) todos os dispêndios necessários ao desenvolvimento do
objeto social do contribuinte.
.....................................................................................................................................
E nem poderia ser diferente, uma vez que se o § 12 do artigo 195 da Constituição
pretendeu evitar a tributação em cascata também para o PIS e para a COFINS, tal
desiderato só será alcançado se permitido o creditamento relativo à totalidade das
despesas necessárias à consecução das atividades da empresa.
.....................................................................................................................................
Depreende-se do quanto exposto que o conceito de insumo para fins de creditamento do
PIS e da COFINS deve observância à não-cumulatividade, não se restringindo ao
escopo versado pelas instruções normativas. Justamente por esse motivo, o conceito de
insumo no contexto dessas contribuições deve ser mais amplo, de forma a
contemplar a totalidade dos dispêndios que estão relacionados ao ciclo econômico
da empresa gerador de sua receita. (grifado)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.329 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.903075/2012-87

Portanto, ao se adotar o critério considerado intermediário, e não o critério
amplo defendido pela recorrente, a única conclusão possível é pela impossibilidade de
creditamento das comissões de venda na condição de insumo.
De se ressaltar que toda a discussão havida no processo se deu em tese.
Nenhum documento fiscal ou contábil foi juntado aos autos, de modo a proporcionar a devida
comprovação pelo contribuinte – ônus que lhe cabia – quanto aos valores, natureza e
destinatários desses pagamentos.
Dessa forma, ainda que esta relatora concordasse com a possibilidade de
creditamento desse gasto como insumo, hipótese que não cogito, não foi comprovada, por meio
de documentação hábil para tal, a liquidez do crédito pleiteado.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital